Tribunal: STF
Processo: RE 232093
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-03-28
Data de publicação: 2000-03-28

Ementa:
EMENTA:  Justiça Federal: competência: julgamento de
agente público municipal por desvio de verbas repassadas pela União
para realizar incumbência privativa da União - a eles delegada
mediante convênio ou não - ou de interesse comum da União e da
respectiva unidade federada, como ocorre em recursos destinados à
assistência social (CF, art. 23, II e X).